Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-20.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. RESOLUÇÃO UNILATERAL, SEM AVISO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação decorrente da resolução unilateral e imotivada de contrato verbal de distribuição, sem prévio aviso, com restituição dos valores investidos e indenização por lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto ao reconhecimento do inadimplemento contratual, à análise da prova oral, à alegada sobreposição territorial das rotas, à comprovação do pagamento das rotas e à condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a existência de contrato de distribuição, ainda que verbal, e a caracterização do inadimplemento contratual decorrente da resolução unilateral sem aviso prévio, nos termos do art. 720 do Código Civil.
4. A alegação de continuidade da relação comercial foi expressamente analisada e afastada no acórdão, com esclarecimento acerca da inadequada utilização de prova oral referente a processo diverso, julgado em conjunto.
5. A controvérsia relativa à delimitação territorial das rotas foi solucionada com fundamento na presunção legal de exclusividade prevista no art. 711 do Código Civil, inexistindo omissão em razão da não adoção da terminologia específica pretendida pela parte.
6. Não há obscuridade ou omissão quanto à prova da aquisição das rotas, uma vez que o acórdão incorporou os fundamentos da sentença quanto à restituição dos valores investidos, afastando a ocorrência de enriquecimento sem causa.
7. A condenação em lucros cessantes foi mantida com base em elementos objetivos extraídos do histórico negocial, sendo desnecessária demonstração aritmética exata, e a ausência de menção individualizada a precedentes não caracteriza omissão.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação da prova, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, todas as teses relevantes à solução da controvérsia.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova.
3. Rejeitados os embargos de declaração, considera-se prequestionada a matéria em discussão, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 711 e 720.